Tribunal: TJMT
Processo: 41253-31.2013.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 11/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 594639-5 / 2020
Quarta-feira, 11 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00412533120138110001 / 2013 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 412533120138110001
Requerente: GRAZIELE ALVES SOUZA PORTO Advogado: Joao Fernandes de Souza
Requerido: TIM CELULAR S/A
Beneficiário: Joao Fernandes de Souza
Conta Judicial 4600118053799
Valor: R$ 10.559,14 (dez mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos)
Autorizado: JOAO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 393.622.301-78
Data de Emissão: 11/03/2020
Titular Conta JOAO FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 393.622.301-78
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 236896 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 11/03/2020 13:47